Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. RE 870.947 (TEMA 810). JULGAMENTO IMEDIATO DO FEITO. ÍNDICES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). DISTRITO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. ISENÇÃO. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para reelaboração dos cálculos devendo: 1) aplicar o percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março de 1990, no período de 1o/04/1990 até 23/07/1990; 2) incluir o valor devido a título de adicional de tempo de serviço; 3) aplicar juros moratórios nos seguintes percentuais: a) 1% ao mês, capitalização simples, até julho de 2001; b) de agosto/2001 a junho de 2009, 0,5% ao mês; c) a partir de julho de 2009, pelo índice oficial da caderneta de poupança juros; 4) aplicar a correção monetária conforme despacho de ID 30189312; 5) incluir o valor das custas do cumprimento de sentença.
2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina – assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E.
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao rejeitar todos os embargos de declaração, decidiu pela aplicação do IPCA-E em correção monetária desde 2009. Embora o referido julgamento ainda não tenha transitado em julgado, a decisão tem aplicação imediata. Não há se falar, portanto, em sobrestamento do presente feito.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu detalhadamente a forma de atualização monetária e os juros de mora incidentes nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Os índices determinados no decisum hostilizado estão em consonância com a orientação do STJ (Tema 905), bem como com a tese fixada no RE n. 870.947/SE (Tema 810).
5. A isenção do Distrito Federal quanto ao pagamento das custas processuais, conferida pelo Decreto-Lei 500/1969 e Lei Federal no 9.289/1996, não o exime da obrigação de reembolsar as despesas judiciais adiantadas pela parte vencedora, consoante art. 4o, parágrafo único, da Lei 9.289/1996.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.